Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700941-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELISON AGUIAR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KELISON AGUIAR DA SILVA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo bancário. Em suas razões (ID 80155124), alega que: 1) é portador de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de álcool, além de transtorno afetivo bipolar; 2) a condição levou à aposentadoria por invalidez; 3) em razão desse quadro, o réu permitiu, facilitou e renovou sucessivos empréstimos; 4) atualmente, após os descontos dos empréstimos, restam-lhe valores ínfimos para sua sobrevivência; 5) em novembro de 2025, o crédito de salário de R$ 331,39 foi consumido por um débito de antecipação salarial de mesmo valor, o que deixou a conta com saldo negativo superior a R$ 11.000,00; 6) o confisco salarial é a materialização da ofensa ao mínimo existencial e à dignidade; 7) a concessão de crédito em série, sem análise da capacidade financeira, viola o dever de crédito responsável; 8) a decisão agravada adota uma interpretação formalista que subverte a finalidade da lei do superendividamento, ignora a prova cabal da urgência e afasta jurisprudência consolidada deste Tribunal. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de realizar descontos superiores a 30% de seus rendimentos líquidos. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. 1. Da tutela provisória de urgência e o procedimento de repactuação de dívidas Na origem, o agravante ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, em que objetiva a limitação de descontos e a revisão de contratos bancários mantidos com o agravado, sob a alegação de estar em situação de superendividamento. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência de limitação dos descontos consignados e em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos do autor ao argumento de que, em síntese, a tutela de urgência é incompatível com o procedimento de repactuação de dívidas e que a limitação pretendida contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ fixado no Tema Repetitivo 1.085. A Lei 14.181/2021 acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor-CDC que disciplinam a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor. O art. 104-A, caput, do CDC, dispõe: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Nos termos do art. 104-B, caput: “caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). Não é possível avançar para o processo de superendividamento sem antes realizar a fase de composição, na qual há procedimento, pré-processual, com objetivo de repactuação voluntária das dívidas, por requerimento do consumidor. A fase conciliatória – embora, tecnicamente, não haja processo – é realizada perante juiz de direito. O insucesso da composição entre as partes será causa de instauração do processo propriamente dito, nos mesmos autos. A particularidade procedimental não é obstáculo à concessão da tutela antecipada. A interpretação das normas deve ser realizada de modo a conferir maior eficácia às inovações e, ao mesmo tempo, proteger os interesses do consumidor. O propósito normativo do novo procedimento é facilitar a solução do superendividamento, o que acaba por favorecer também os credores, que passam a ter uma previsão de recebimento de seus créditos. Nesse sentido, entender pelo não cabimento da tutela provisória de urgência – para providências relacionadas ao endividamento – na fase conciliatória seria um desestímulo à opção pelo procedimento. Isso porque o consumidor se veria obrigado a instaurar, paralelamente, dois (ou mais) processos que, ao final, visam a mesma finalidade. Essa interpretação vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência, além de gerar aumento desnecessário no número de processos em tramitação, o que, acumuladamente, compromete todo o sistema judicial. A despeito das particularidades do procedimento de tratamento de superendividamento, não é novidade no sistema processual vigente que haja uma primeira fase conciliatória e, caso infrutífera, seja iniciada a fase contenciosa, a exemplo dos procedimentos da recuperação judicial, das ações de família e até o procedimento comum do CPC. Em todas as hipóteses é possível requerer as tutelas cautelar ou antecipada. Por essas razões, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência nos autos da ação de repactuação de dívidas, caso presentes os requisitos legais, até que sobrevenha acordo entre as partes ou seja homologado o plano judicial de pagamento. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. (...) PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. COMPATIBILIDADE. (...) 3. O procedimento especial do superendividamento é compatível com pedidos de tutela provisória e exibição de documentos, não sendo adequado indeferir a petição inicial por suposta incompatibilidade entre esses pedidos e o rito legal.(...) (Acórdão 2028893, 0751458-06.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe: 15/08/2025.)” - grifou-se. “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL. (...) 1. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento encontra esteio nas alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei n. 14.181/2021, as quais devem ser interpretadas em conjunto com toda a sistemática processual, a fim de conferir eficácia à proteção do mínimo existencial do consumidor. 2. O rito especial de repactuação de dívida é compatível com a formulação de pedido de tutela de urgência, devendo esta ser analisada de acordo com os requisitos legais. 3. Não se revela possível o indeferimento da petição inicial por suposto descumprimento da ordem de emenda à inicial sob argumento de incompatibilidade da tutela de urgência com a repactuação de dívidas por superendividamento e a parte se manifestou no prazo estabelecido. (...) 5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1954252, 0703654-03.2024.8.07.0014, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe: 18/12/2024.)” - grifou-se. Portanto, não há incompatibilidade entre a concessão de tutela provisória de urgência com o rito da ação de repactuação de dívidas. Cumpre examinar se estão presentes os requisitos legais para o seu deferimento. O art. 300, caput, do CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Em cognição sumária, estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. O art. 54-A, §1o, do CDC define superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Assim, a condição basilar para que haja processamento inicial da repactuação de dívidas à luz do CDC é averiguar se o consumidor está superendividado, isto é, se há o comprometimento do seu “mínimo existencial”. No caso, a situação do agravante é peculiar e demanda maior atenção. Até agosto de 2025, o recorrente ocupava o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal e recebia subsídio bruto de R$ 13.245,13, realizados os descontos legais e das parcelas de empréstimos com o agravado (9 empréstimos, que totalizam desconto de R$ 3.507,67), remanescia o rendimento líquido de R$ 4.045,15 (ID 260352491 dos autos de origem). Situação que não revela superendividamento. Todavia, o recorrente foi aposentado por invalidez naquele mesmo mês. A partir de setembro de 2025, passou a receber proventos de aposentadoria no valor de R$ 4.535,60, os descontos dos empréstimos se mantiveram no patamar de R$ 3.507,67. Somados os empréstimos bancários e descontos legais, a renda mensal do recorrente passou a ser de R$ 331,39 (ID 260352492, autos de origem). Além disso, a conta bancária do recorrente demonstra saldo negativo de aproximadamente R$ 11.000,00. Os débitos mensais com encargos do crédito rotativo são de R$ 1.000,00, valor aproximado. O novo contexto fático revela situação de superendividamento e exige imediata intervenção, pois o agravante não recebe qualquer valor para manutenção da própria subsistência, e a perspectiva é de piora da situação de endividamento. 2. Descontos efetuados em folha de pagamento O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, incide o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento” A Lei 14.509/2022, que alterou o percentual máximo aplicado às operações de crédito, em seu art. 2o, parágrafo único, prevê: “Art. 2o. (...) Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e (...) II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. ” O Decreto Distrital 28.195/2007 dispõe, em seu art. 10, que o valor a ser descontado deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Desse modo, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. Conforme exposto, Kelison recebe mensalmente o valor bruto de R$ 4.535,60. Após os descontos obrigatórios, o valor líquido recebido é R$ 3.745,60. O total das parcelas dos empréstimos consignados, celebrados com o Banco de Brasília, é de R$ 3.507,67, o que corresponde a 93% do seu rendimento. Ou seja: há ilegalidade, os descontos realizados ultrapassam o limite legal. Assim, o Banco de Brasília deverá limitar os descontos efetuados no contracheque do autor a R$ 1.310,96 - o que equivale a 35% da renda bruta abatidos os descontos obrigatórios. Caso haja aumento dos proventos, o valor dos descontos deverá ser ajustado para atender ao limite estabelecido. 3. Empréstimos em conta corrente Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites percentuais e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). No caso, em novembro de 2025, o agravante recebeu, em sua conta corrente, o valor de R$ 331,39. Após, foram debitados os encargos do crédito rotativo, de aproximadamente R$ 1.000,00 (ID 260356806, autos de origem). Assim, os descontos abrangem a integralidade dos rendimentos líquidos do agravante e comprometem a garantia do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse caso, a violação às práticas de crédito responsável é reprovável, o credor não pode fornecer créditos indiscriminadamente sem analisar se o empréstimo pode deixar o consumidor totalmente sem rendimentos. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. É cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 35% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO. DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. No caso de empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta-corrente não deve ser aplicada, em regra, a limitação de 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada prevista na Lei Complementar local no 840/2011 ou na Lei no 10.486/2002. 4. A despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, não pode ser admitida a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o adimplemento de obrigação vencida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 4.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 5. Assim, a recorrente não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos, devendo haver a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos facultativos em questão, efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em conta bancária, ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta recebida pela recorrente. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1785938, 07442625320228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.)” - grifou-se. Em face do exposto, a fim de preservar o mínimo existencial do agravante, é necessária a limitação dos descontos realizados diretamente em sua conta corrente. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (art. 3o, do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023). Como destaca a doutrina, a determinação de valor fixo para fins de reconhecimento do superendividamento desconsidera as particularidades do caso concreto e, em última análise, ofende o princípio constitucional da isonomia - que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Não atende tal critério fixar o mesmo mínimo existencial para pessoas que possuem rendas, dependentes econômicos e gastos absolutamente diversos. Assim, o valor estipulado no Decreto que indica o mínimo existencial deve ser considerado apenas como referência; o juiz deve analisar as circunstâncias do caso para concluir - ou não - pela situação de superendividamento. No caso, neste momento, o conjunto probatório indica que o agravante é solteiro, não tem despesas com dependentes, reside em casa própria, possui veículo próprio e não possui despesas mensais essenciais. Na hipótese, é possível considerar como mínimo existencial a quantia estabelecida no Decreto 11.567/2023. Dessa forma, o BRB deve limitar os descontos de empréstimos e encargos de crédito rotativo em conta bancária do recorrente de forma que remanesça R$ 600,00 disponíveis ao correntista. 4. Conclusão DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o BRB: 1) limite em 35% os descontos das parcelas dos empréstimos consignados; 2) limitar os descontos de empréstimos e encargos de crédito rotativo em conta bancária do recorrente de forma que o correntista possa receber R$ 600,00. Em caso de descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00, a cada descumprimento deste pronunciamento judicial (art. 139, IV, do CPC). Prazo: 10 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator